Tribunal: TJSP
Processo: 1007584-65.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação. Ação para cobertura de seguro prestamista, vinculado a contrato de consórcio de automóvel, em razão do óbito do segurado. Sentença de procedência. Recurso da administradora do consórcio, parte ré.
1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Parte ré responsável pelo consórcio e pela indicação da seguradora, pertencente ao mesmo conglomerado econômico. Incidência da teoria da aparência, a

Ementa:
Apelação. Ação para cobertura de seguro prestamista, vinculado a contrato de consórcio de automóvel, em razão do óbito do segurado. Sentença de procedência. Recurso da administradora do consórcio, parte ré.
1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Parte ré responsável pelo consórcio e pela indicação da seguradora, pertencente ao mesmo conglomerado econômico. Incidência da teoria da aparência, a proteger a parte vulnerável de relação regida pelo direito consumerista.
2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Doença preexistente. Recusa da cobertura securitária em razão de suposta ocultação de doença preexistente. Descabimento. Atestado de óbito e relatório médico do cirurgião que tratou o segurado excluem expressamente, como causa do óbito, as enfermidades apontadas pela ré como preexistentes à contratação do seguro, razão porque ilegítima a negativa da cobertura securitária. Tendo o óbito decorrido de causa diversa das supostas enfermidades preexistentes e ocultadas, inexiste concretização de risco ilicitamente agravado. Precedente do STJ, no sentido de que, mesmo se a enfermidade preexistente constituir causa indireta do passamento, ainda sim a indenização é devida, do contrário, praticamente nenhum sinistro, a rigor, estaria coberto em favor do segurado.
4. Correção monetária. Termo inicial. Restituição das prestações do consórcio pagas pelos sucessores do segurado após o óbito. Atualização a partir dos desembolsos. Súmula 43 do STJ. Inaplicabilidade da Lei no 6899/81 à indenização decorrente de ilícito contratual, por constituir dívida de valor, e não de dinheiro.
5. Sentença de procedência mantida. Recuso da ré desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007584-65.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes ITAÚ
SEGUROS S/A e ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, são apelados
GABRIELA
ALSLEBEN
JOBSTRAIBIZER
RUIZ,
ELCIA
ALSLEBEN
JOBSTRAIBIZER, JOSÉ ANTONIO JOBSTRAIBIZER (ESPÓLIO) e DANIEL
ALSLEBEN JOBSTRAIBIZER.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007584-65.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 6823 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007584-65.2019.8.26.0510
Apelantes: Itaú Seguros S/A e Itaú Administradora de Consórcios LTDA
Apelados: Gabriela Alsleben Jobstraibizer Ruiz, Elcia Alsleben Jobstraibizer, José
Antonio Jobstraibizer e Daniel Alsleben Jobstraibizer
Comarca: Rio Claro
Juiz(a): Cláudio Luís Pavão
Voto no 6823
Apelação. Ação para cobertura de seguro prestamista,
vinculado a contrato de consórcio de automóvel, em razão do
óbito do segurado. Sentença de procedência. Recurso da
administradora do consórcio, parte ré.
1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Parte ré responsável pelo
consórcio e pela indicação da seguradora, pertencente ao mesmo
conglomerado econômico. Incidência da teoria da aparência, a
proteger a parte vulnerável de relação regida pelo direito
consumerista.
2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto probatório
suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento
antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Doença preexistente. Recusa da cobertura securitária em razão
de suposta ocultação de doença preexistente. Descabimento.
Atestado de óbito e relatório médico do cirurgião que tratou o
segurado excluem expressamente, como causa do óbito, as
enfermidades apontadas pela ré como preexistentes à contratação
do seguro, razão porque ilegítima a negativa da cobertura
securitária. Tendo o óbito decorrido de causa diversa das supostas
enfermidades preexistentes e ocultadas, inexiste concretização de
risco ilicitamente agravado. Precedente do STJ, no sentido de que,
mesmo se a enfermidade preexistente constituir causa indireta do
passamento, ainda sim a indenização é devida, do contrário,
praticamente nenhum sinistro, a rigor, estaria coberto em favor do
segurado.
4. Correção monetária. Termo inicial. Restituição das prestações
do consórcio pagas pelos sucessores do segurado após o óbito.
Atualização a partir dos desembolsos. Súmula 43 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007584-65.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 6823 - R
3
Inaplicabilidade da Lei no 6899/81 à indenização decorrente de
ilícito contratual, por constituir dívida de valor, e não de dinheiro.
5. Sentença de procedência mantida. Recuso da ré desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou
procedente a ação para cobertura de danos, fundada em seguro prestamista, e condenou a ré
(i) à quitação do saldo devedor do consórcio de veículo contratado pelo segurado (proposta
no 35.597), após seu falecimento, mediante apresentação da documentação necessária pelos
autores, aos quais deverão ser restituídos os valores das parcelas pagas após o óbito,
acrescidos de atualização monetária pela tabela prática do TJSP a contar dos desembolsos e
de juros moratórios legais a contar da citação; (ii) ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação atualizado a contar da
data desta sentença (fls. 238/240).
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese, que: (a) sendo
a administradora do consórcio, é parte ilegítima; (b) houve cerceamento de defesa, pois
necessária a produção de prova testemunhal e documental; (c) a sentença é contraditória,
pois afirmou que o segurado tinha ciência de doença preexistente, e não poderia ter julgado
o pedido procedente; (d) o seguro foi contratado eletronicamente, com uso de certificado
digital, o que comprova a assinatura do segurado e ciência dos termos contratuais; (e) o
segurado sofria de moléstias preexistentes que ocasionaram seu óbito, e tinha
conhecimento das enfermidades antes da contratação do seguro, sendo legítima a negativa
da seguradora ao pagamento da indenização, a teor do que dispõem os artigos 765 e 766 do
Código Civil; (f) em que pese a falta de prévio exame médico, aplica-se a súmula 609 do
STJ, pois constatada a má-fé do contratante; (g) caso mantida a improcedência, a
indenização deve ser corrigida a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o, § 2o,
da Lei no 6.899/81, com juros legais a partir da citação. Nesses termos, pugna pelo
provimento do recurso (fls. 242/256).
Vieram aos autos contrarrazões dos autores, no sentido do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007584-65.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 6823 - R
4
desprovimento do recurso, com aplicação das penas decorrentes da litigância de má-fé à
apelante (fls. 262/277).
Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 282/283).
É o relatório.
Alegam os autores na petição inicial que (i) Jose Antonio
Jobstraibizer contratou, pela internet, com Itaú Administradora de Consórcios Ltda, um
consórcio de veículo no valor de R$ 34.328,00 (apólice no 1.77.015174273), e seguro
prestamista com pagamento integral da dívida no caso de morte ou invalidez, até o limite
de R$ 700.000,00; (ii) com o falecimento do segurado em 08.02.2019, pleitearam
administrativamente o pagamento da indenização, recusado sob o argumento de que a
segurado era portador de doenças preexistentes ocultadas na contratação do seguro, e que
ocasionaram seu óbito; (iv) afirmaram que, ao contrário do alegado pela ré, as
enfermidades pretéritas foram curadas ou estavam controladas, mas, de qualquer modo,
não ensejaram o sinistro, razão pela qual, incidindo a legislação consumerista, a requerida
deveria ser condenada à quitação do consórcio e a restituir as prestações pagas pelos
herdeiros após o óbito.
1. Inicialmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva
da ré, pois (i) é responsável pelo consórcio e indicação da seguradora, Itaú Seguros,
pertencente ao mesmo conglomerado econômico; (ii) o contrato de seguro é coligado ao
contrato de consórcio; (iii) incide na espécie a teoria da aparência, a proteger a parte
vulnerável de relação regida pelo direito consumerista; (iv) os autores não pleiteiam,
propriamente, o pagamento da indenização, mas sim a quitação do consórcio, além dos
valores cobrados após o falecimento do segurado; (v) a seguradora, embora não inserida no
polo passivo, está designada, na contestação e razões de apelação, junto da administradora,
o que pressupõe defesa comum e conjunta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007584-65.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 6823 - R
5
2. Afasta-se, outrossim, a alegação de cerceamento de defesa
por falta de dilação probatória, pois as questões fáticas foram suficientemente esclarecidas
nos autos e houve apreciação pelo juízo de origem do conjunto probatório apresentado, não
se olvidando que o magistrado é o destinatário das provas.
Mostrou-se adequado o julgamento antecipado, consoante
dispõe o art. 355, inc. I, do CPC, pois o feito estava instruído com os documentos
necessários ao deslinde da causa, conforme se tratará a seguir.
3. Não há contradição na sentença, quando aduz a existência
de doenças preexistentes e, ao mesmo tempo, julga o pedido procedente, pois o magistrado
entendeu que tais enfermidades não ocasionaram o óbito, o que era suficiente à cobertura
contratual.
Houvesse contradição e caberia à apelante o manejo da via
declaratória, mas, de qualquer forma, não há prejuízo à apreciação de sua alegação, diante
da devolutividade da matéria a este Tribunal.
4. No mérito, o ponto essencial da irresignação consiste na
alegação de que “o segurado já tinha ciência de seu quadro de saúde desde 2011, quando
foi diagnosticado com pancreatite alcóolica em 15.03.2011, papiloma de esôfago em
02.05.2011 e hipertensão arterial em 24.12.2016” (fl. 251), antes, portanto, da contratação
do seguro em 08.09.2017, razão porque, tendo, no momento da contratação (fls. 38/39),
ocultado a declaração de enfermidades preexistentes que ocasionaram seu óbito, legítima a
recusa da cobertura pleiteada, diante de sua má-fé, a teor do disposto na Súmula 609 do
STJ.
Sem razão, contudo.
Em primeiro lugar, não há prova de que as enfermidades
apontadas pela apelante fossem persistentes e preexistentes no momento em que o
segurado assinou o contrato de seguro (fls. 38/39), pois, os relatórios médicos juntados aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007584-65.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 6823 - R
6
autos nada trazem nesse sentido (fls. 63/81), guardando verossimilhança a alegação dos
autores no sentido de que a pancreatite alcóolica e o papiloma de esôfago estavam curados,
e a hipertensão arterial, condição comum a muitas pessoas, estava controlada.
De qualquer modo, ainda que tais enfermidades fossem
persistentes e preexistentes, a recusa à cobertura contratual só se justificaria se a doença
ocultada fosse causa direta do óbito, pois somente neste caso haveria se falar em
concretização de risco ilicitamente agravado.
Já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“SEGURO
DE
VIDA.
CAUSA
DIRETA
DO
ÓBITO
NÃO
RELACIONADA À DOENÇA PREEXISTENTE OMITIDA. DIREITO À
COBERTURA.
1. A partir dos fatos assentados pelas instâncias ordinárias, tem-se que as
causas diretas do óbito foram embolia pulmonar, insuficiência respiratória e
infecção respiratória, decorrentes de tratamento de fratura no fêmur.
2. A circunstância de haver doença preexistente que fragilizava a saúde do
segurado (hepatopatia crônica), doença esta não informada quando da
contratação da apólice, mesmo que tenha contribuído indiretamente para a
morte, não exime a seguradora de honrar sua obrigação em caso de óbito
cuja causa direta não foi a doença omitida.
3. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 766.471-RS, 4a Turma,
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 06.12.2012)
Ora, a certidão de óbito do contratante, juntada aos autos,
aponta como causa mortis “neoplasia intestinal, tabagismo, etilismo” (fl. 29).
E o cirurgião oncologista, que tratou do segurado,
expressamente asseverou em relatório médico que “José Antonio Jobstraibizer foi tratado
por mim de neoplasia de colon no mês de julho de 2018 sendo submetido a tratamento
cirúrgico da doença. Não apresenta qualquer relação com seu quadro de doença do
refluxo, pancreatite alcoólica ou papiloma no esôfago.” (fls. 82/83)
Cabe observar que, mesmo se fosse comprovada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007584-65.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 6823 - R
7
contribuição indireta das condições apontadas pela apelante para a causação do óbito e
não há tal prova, mas sim laudo médico em sentido contrário , ainda assim a indenização
seria devida, nos termos do mencionado precedente.
5. No mais, não há se falar em incidência de correção
monetária, sobre a indenização, a partir da propositura da ação, pois a r. sentença não
determina o pagamento da indenização, mas sim determina a quitação do consórcio, visto
que o valor do bem (fl. 34) é, à toda evidencia, inferior ao capital segurado (fl. 38).
Quanto à restituição do indébito, a correção deve se dar a
partir dos desembolsos, por se tratar de dívida de valor. A Lei no 6.899/81 objetivou
estender a correção monetária às hipóteses nas quais, até então, não era aplicada, como nas
denominadas dívidas de dinheiro, não abrangendo, portanto, o entendimento
jurisprudencial anterior à sua vigência, segundo o qual o prejuízo resultante de ilícito
contratual deveria ser reparado completamente. Esse, aliás, o entendimento da Súmula 43
do STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo”.
6. Rejeita-se, por fim, o pedido dos apelados, visto que a ré
não incorreu em qualquer das condutas necessárias à caracterização da litigância da má-fé,
mas apenas exerceu lídimo direito de defesa e recurso.
7. Portanto, o recurso é desprovido.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado dos apelados para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007584-65.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 6823 - R
8
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator